Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-11.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-11.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), INAMAR DE SOUZA BRAZ - CPF: 001.425.417-45 (APELANTE), GEORGE WILLIANS FERNANDES registrado(a) civilmente como GEORGE WILLIANS FERNANDES - CPF: 396.260.998-95 (ADVOGADO), JOEL ANTONIO ROSA FILHO - CPF: 362.800.188-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUPRIMENTO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial por pagamento integral da obrigação.

II. Questão em discussão:

2. Há uma única questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à análise dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, sendo matéria de ordem pública que deve ser enfrentada.

4. Contudo, a extinção da execução decorreu do pagamento integral da obrigação, sem condenação em honorários sucumbenciais na origem, não havendo alteração do status processual pelo desprovimento do recurso de apelação.

5. O desprovimento do recurso manteve a extinção da execução por adimplemento, circunstância que, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, e jurisprudência pátria, não enseja a fixação ou majoração de honorários advocatícios.

6. Precedentes dos Tribunais reconhecem que a inexistência de condenação em honorários na origem impede a fixação ou majoração na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeito integrativo, para suprir a omissão e consignar que não há lugar para a fixação de honorários advocatícios recursais, diante da extinção da execução por pagamento integral da obrigação e da ausência de condenação na sentença.

Tese de julgamento:
“1. Omissão reconhecida quanto à análise de honorários advocatícios recursais. 2. Honorários advocatícios recursais não são cabíveis quando a extinção do processo ocorre por pagamento integral da obrigação e não há fixação de honorários na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1o, IV, e 85, §§1o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STJ, RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por INAMAR DE SOUZA BRAZ em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial por pagamento integral da obrigação.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob fundamento de pagamento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação do apelante de que haveria saldo remanescente a ser complementado, o que impediria a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. O valor bloqueado via SISBAJUD foi suficiente para quitar integralmente o débito, conforme a memória de cálculo apresentada pelo próprio exequente.

4. Não há demonstração de saldo remanescente legítimo, tornando incabível a complementação pretendida.

5. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, sem qualquer vício que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução por pagamento integral da obrigação é medida cabível quando demonstrada a quitação total do débito. 2. A inexistência de saldo remanescente impede a continuidade da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC."

O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão quanto à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que: (i) O acórdão silencia completamente sobre a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios recursais, ou sobre a majoração dos honorários já fixados na sentença de primeira instância, em favor do embargante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; (ii) A omissão apontada viola o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"; e (iii) A questão dos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública, devendo ser analisada e decidida em toda decisão judicial que resolve o mérito da causa ou que julga um recurso.

Requer o embargante que sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada, manifestando-se expressamente sobre a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão proferida, argumentando que se trata de flagrante intenção do embargante em ver reapreciado o mérito, não sendo os embargos de declaração via adequada para esse fim.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifico que efetivamente existe omissão no acórdão embargado quanto à questão dos honorários advocatícios relacionados à fase recursal. Conquanto o acórdão tenha apreciado adequadamente o mérito do recurso de apelação, negando-lhe provimento e mantendo a sentença que extinguiu a execução por pagamento integral da obrigação, deixou de se manifestar expressamente sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da fase recursal.

A questão dos honorários advocatícios é matéria que deve ser enfrentada quando do julgamento de recursos, ainda que para rejeitá-los ou deixar de aplicá-los por circunstâncias específicas do caso. A ausência de qualquer manifestação sobre o tema configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Reconheço, portanto, a procedência dos embargos quanto a este ponto, devendo o acórdão ser integrado para suprir a omissão identificada.

Contudo, no que se refere ao mérito da questão omitida, entendo que não há lugar para a fixação de honorários advocatícios recursais no presente caso. Isso porque a ação de execução foi extinta não por improcedência ou procedência do pedido, mas sim por pagamento integral da obrigação, circunstância que não gera sucumbência em sentido técnico. O recurso de apelação interposto pelo embargado simplesmente buscou a continuidade da execução para cobrança de suposto saldo remanescente, pretensão que foi rejeitada porque efetivamente não havia valor a ser complementado.

Nesta situação específica, o desprovimento do recurso de apelação não alterou a condição de ausência de sucumbência verificada no processo, uma vez que a extinção decorreu do adimplemento da obrigação via bloqueio judicial, e não de julgamento de mérito que pudesse gerar direito a honorários advocatícios. O embargado não teve êxito em seu recurso porque não logrou demonstrar a existência de saldo remanescente, mantendo-se inalterada a situação de quitação integral da dívida.

Além disso, também deve ser destacado que, como não houve fixação de honorários na sentença, não há como fixá-los em sede recursal, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo:

ESGOTO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM POR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL . PRECEDENTES STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO .

(TJ-PR 00027006820248160039 Andirá, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha Desembargador, Data de Julgamento: 12/11/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – ART. 85, § 11 DO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE RECURSAL –EMBARGOS REJEITADOS. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ, Edição n.o 129 da "Jurisprudência em Teses" (https://scon .Stj.jus.br /SCON/jt/toc.jsp) . Assim, se não houve fixação da verba na origem, diante do indeferimento liminar da inicial, inviabiliza a sua fixação e/ou majoração em fase recursal.

(TJ-MS - EMBDECCV: 08008362820178120003 MS 0800836-28.2017.8 .12.0003, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2021)

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. 1 . Os embargos declaratórios restringem-se a complementar a decisão embargada, não servindo para reexaminar matérias já analisadas e rejeitadas pelo acórdão, nem para impor ao julgador renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ?os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais?. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS . EFEITO INFRINGENTE.

(TJ-GO - Apelação Cível: 02755152120138090149 TRINDADE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Trindade - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

Assim sendo, reconheço a omissão apontada nos embargos e integro o acórdão embargado para deixar consignado que, pelas razões expostas, não há lugar para a fixação de honorários advocatícios recursais no presente caso, tendo em vista que a extinção da execução por pagamento não gera sucumbência e o desprovimento do recurso apenas manteve essa situação inalterada, além de não ter ocorrido a fixação de honorários na sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, em efeito integrativo, suprir a omissão apontada, deixando consignado que não há lugar para a fixação de honorários advocatícios recursais no presente caso, pelas razões acima expendidas.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025